Tribunal: TJMT
Processo: 1007340-31.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente para (i) tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (id. 23903394); (ii) declarar a inexistência de débito entre as partes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); (iii) condenar a parte reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Propósito recursal para reformar a sentença, afastando a condenação por danos morais e, alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais.
Ausência de exercício regular do direito. Negativação efetuada após o pagamento da dívida, demonstrada a irregularidade da inscrição.
Débito parcelado e pago por meio de transferência bancária. Alegação de que a última parcela deveria ser pago por boleto, mas as duas anteriores foram pagas por meio de transferência. Débito pago e negativado.
Como bem pontuado pelo magistrado “a própria Reclamada reconhece que o débito incluído nos órgãos de proteção ao crédito foi-lhe devidamente creditado, apesar do meio diverso do pactuado, situação que não afasta a eficácia e validade do ato, vez que o pagamento realizado inegavelmente atingiu o fim pactuado e se deu de forma admitida em lei, sem irresignação da demandada, tanto que a mesma forma de pagamento foi utilizada para pagamento anterior.”
Débito que deve ser declarado como inexigível.
Dano moral configurado. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RAFAEL DA COSTA - CPF: 005.735.141-43 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 04.675.578/0001-07 (RECORRIDO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020